Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-24.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004648-24.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.785.831/0001-41 (APELADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME - CNPJ: 10.927.830/0001-12 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO DE DEUS ALVES - CPF: 712.749.101-10 (ADVOGADO), MARIANA MELO LIRA LEMOS - CPF: 001.536.731-25 (ADVOGADO), PEDRO ADOLFO BITTAR LEMOS - CPF: 705.389.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004648-24.2017.8.11.0003

APELANTE: CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME

APELADO: D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004648-24.2017.8.11.0003

APELANTE: CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA-ME

APELADA: D’LOC MÁQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA LTDA-EPP

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – LOCAÇÃO DE COMPACTADORES – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA -
RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO EM CASO DE ROUBO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL
– DEPRECIAÇÃO DO BEM – INOCORRÊNCIA – PERÍODO ÍNFIMO ENTRE A DATA DO CONTRATO E A DO SINISTRO - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

Sendo o contrato de locação livremente pactuado e aceito, não havendo vício de consentimento, deve, pois, fazer lei entre as partes, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Se o roubo ocorreu pouco tempo após a assinatura do ajuste e não houve impugnação quanto ao preço do equipamento estipulado na ocasião, deverá ser pago o valor nele previsto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004648-24.2017.8.11.0003

APELANTE: CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA-ME

APELADA: D’LOC MÁQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA LTDA-EPP

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Restituição de Danos Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a apelante à reparação de R$32.000,00 referente aos bens roubados, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; ao pagamento dos aluguéis vencidos até a data da indenização do equipamento, com aplicação de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença; além das custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que pleiteou a produção de prova oral e pericial, vistoria do local do roubo e a juntada de documentos destinados à apuração do valor real dos equipamentos, o que não foi deferido, violando, portanto, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega ausência do dever de indenizar, uma vez que se trata de contrato de adesão, e o roubo configura motivo de força maior, o que é excludente de responsabilidade.

Aduz que os compactadores possuem 04 anos de vida útil, 25% de depreciação a cada ano, de acordo com a Receita Federal. Diz que restou comprovado que tinham mais de 09 anos, devendo ser afastada a condenação por danos materiais.

Contrarrazões no id 50734029 – pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004648-24.2017.8.11.0003

APELANTE: CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME

APELADO: D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alugou da apelada em
05/07/2016
02 equipamentos compactador de solo pelo valor de R$800,00 cada.

Diz que foram roubados em
23/08/2016
durante a vigência do contrato, conforme Boletim de Ocorrência anexado aos autos, nas dependências da empresa. No decorrer do processo pleiteou a produção de prova oral e pericial, vistoria do local do sinistro e a juntada de documentos destinados à apuração do valor real dos equipamentos, tendo o juízo
a quo
julgado antecipadamente a lide.

Verifica-se que o contrato foi firmado em julho de 2016 e em agosto do mesmo ano, apenas um mês e 18 dias depois ocorreu o roubo.

A realização de perícia para aferir o valor dos equipamentos neste caso seria desnecessária pois não transcorreu tempo considerável para alegar a sua depreciação.

Além disso,
prevalece no nosso processo civil o livre convencimento motivado do juiz, o qual apreciará as provas produzidas nos autos, podendo indeferir a produção daquelas desnecessárias ou meramente inúteis (artigo 370 do CPC), ali incluída a realização de nova perícia.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Também não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pleiteada se mostra inócua a plena cognição da controvérsia.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Alegou a apelante que não existe a obrigação de indeniza, por se tratar de contrato de adesão, e que o roubo constitui motivo de força maior, excludente de responsabilidade.

Inicialmente, vale esclarecer que as normas consumeristas não se aplicam aos contratos de locação, vez que a locatária não se enquadra na figura típica de consumidor.

O contrato de locação em questão foi livremente pactuado e aceito, não houve vício de consentimento, deve, pois, fazer lei entre as partes e prevalecer, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Foi convencionado nas cláusulas 1.32 e 1.61:

“1.32)
Ressarcir a LOCADORA
por qualquer valor gasto em razão de danos no equipamento decorrentes de incêndio, queda, uso indevido, perda, furto,
roubo
ou extravio a locatária pagará à locadora o valor do bem locado
na data da ocorrência
,
pelo preço especificado no “QUADRO B” ou pagará o valor equivalente aos reparos caso venha a comportar tais consertos. Neste caso, o pagamento do aluguel deverá continuar sendo efetuado pelo locatário, normalmente até que o bem locado esteja em perfeitas condições de uso.

1.61) As hipóteses de caso fortuito, força maior, furto,
roubo
e/ou extravio (dentre outros)
não elidem quaisquer das responsabilidades assumidas pela LOCATÁRIA neste contrato”.

Portanto, convencionou que mesmo nas hipóteses acima transcritas (caso fortuito, força maior, furto, roubo ou extravio) seria responsável pelos equipamentos locados.

Além disso, a apelante poderia ter feito seguro para cobrir esse tipo de evento, conforme lhe facultava a cláusula 1.43, mas não o fez. Logo, deve ser mantida a sentença.

Para ilustrar:

BEM MÓVEL – LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO EM CASO DE FURTO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ-SP - APL: 10058363720158260704 SP 1005836-37.2015.8.26.0704, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 07/11/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2016)

BEM MÓVEL – LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO EM CASO DE FURTO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ-SP - APL: 10058363720158260704 SP 1005836-37.2015.8.26.0704, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 07/11/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2016)

No tocante à alegada depreciação do bem, não tem procedência, pois como já consignado, o roubo ocorreu pouco tempo após a assinatura do ajuste e não houve impugnação da apelante na ocasião, motivo pelo qual deverá ser pago o valor nele previsto.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 15% para 16% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020